Tribunal: TCU
Processo: 008.976/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.692/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Rômulo Aécio Sousa, ex-prefeito do município de Campo Largo do Piauí/PI, nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, contra o Acórdão 3692/2021-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 3692/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. excluir o Sr. Rômulo Aécio Sousa desta TCE; 9.1.3. em decorrência, dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 3692/2021-TCU-Segunda Câmara : 9.1. declarar a revelia de Domingos Rodrigues de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. tornar insubsistentes, de ofício, as multas imputadas aos responsáveis Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro pelo subitem 9.5 do Acórdão 3692/2021-TCU-Segunda Câmara , devido à prescrição da pretensão punitiva; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.4. dar ciência deste acordão ao recorrente, aos responsáveis, à prefeitura municipal de Campo Largo do Piauí/PI, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.